Tribunal: TJPA
Processo: 0804513-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804513-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: FÁBIO SERRÃO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO FORO DE BREVES-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DE FORMA DESFUNDAMENTADA – INOCORRÊNCIA. Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado sentenciante mantido a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender subsistirem os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante do mesmo em preventiva, isto é, a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito por ele perpetrado, ambas evidenciadas através dos seus antecedentes criminais, e ainda, da quantidade de droga apreendida em posse do mesmo. ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembar
gadora Relatora.

Aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 16 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de FÁBIO SERRÃO DA COSTA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 a 667, todos do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves.

Narra o impetrante ter sido o paciente condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de tráfico ilegal de drogas e posse ilegal de arma de fogo, ocasião na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade de forma desfundamentada, razão pela qual pleiteia a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, observada a Recomendação n. 62, do CNJ, sendo que, no mérito, requereu a concessão definitiva da ordem, com o sobrestamento da execução da pena imposta ao paciente.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido o paciente condenado pelas práticas do crime de tráfico ilegal de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, ocasião na qual foi mantida a sua prisão preventiva, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante ter sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, de forma desfundamentada, por ocasião da sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado sentenciante mantido a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender subsistirem os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante do mesmo em preventiva, isto é, a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito por ele perpetrado, ambas evidenciadas através dos seus antecedentes criminais, e ainda, da quantidade de droga apreendida em posse do mesmo, qual seja, 10 (dez) porções de cocaína, 07 (sete) porções de pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de maconha.

Assim, encontrando-se a decisão que manteve a constrição cautelar do paciente a quando do édito condenatório suficientemente fundamentada, não há que se falar em revogação da medida extrema, sendo certo que o magistrado sentenciante ressaltou em seu
decisum
dever ser observado o regime prisional estabelecido na sentença, a fim de que o paciente não permaneça preso preventivamente em regime mais gravoso ao que foi condenado.

Por fim, quanto à menção do impetrante à Recomendação n. 62, do CNJ, há de se ressaltar inexistir nos autos notícias de fazer o paciente parte do grupo de risco e de prioridade para reavaliação da prisão provisória, conforme indicado no art. 4º, da aludida norma, sabendo-se, por outro lado, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), tem atentado às recomendações previstas na Portaria Interministerial nº 7, de 18.03.2020, adotando medidas sanitárias visando a garantia da integridade física dos custodiados e, sobretudo, minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias, o que indica não haver risco iminente de exposição do coacto à pandemia.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 23/06/2020